Tribunal: TJSP
Processo: 1095234-90.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – Desistência da impetração – Inteligência do Tema de Repercussão Geral no 530 – Processo extinto, sem resolução do mérito (art. 485, inc. VIII, do CPC).
Desistência homologada.